Tribunal: TJES
Processo: 5050547-14.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Classificação de créditos
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050547-14.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IZABEL DOS SANTOS DA SILVA
APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL. LEI 11.101/2005. TERMO INICIAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente pretensão de habilitação de crédito no valor de R$ 6.588,49 no Quadro Geral de Credores da Massa Falida de Ympactus Comercial S/A, sob o fundamento de ocorrência da decadência prevista na legislação de regência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se o ajuizamento prévio de cumprimento individual de sentença afasta a incidência do prazo decadencial trienal para a habilitação de crédito em processo falimentar, conforme previsto no § 10 do art. 10 da Lei 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O § 10 do art. 10 da Lei 11.101/2005 estabelece o prazo decadencial de 3 (três) anos para o recebimento do pedido de habilitação ou de reserva de crédito, contado da data da publicação da sentença de decretação da falência.

4)
O termo inicial para a contagem do triênio decadencial em falências decretadas antes da vigência da Lei 14.112/2020 recai em 23 de janeiro de 2021, conforme regra de transição consolidada pela jurisprudência.

5)
A existência de execução individual ou a tramitação de demanda autônoma para constituição do crédito não suspende nem interrompe o prazo decadencial para a habilitação perante o juízo universal.

6)
O credor possui a faculdade de requerer a reserva de crédito perante o juízo falimentar, nos termos do § 3º do art. 6º da Lei 11.101/2005, a fim de resguardar o quinhão enquanto pendente a liquidação ou a individualização do título judicial.

7)
A inércia da apelante, que protocolou o incidente apenas em dezembro de 2025, após o exaurimento do prazo findo em 23 de janeiro de 2024, acarreta a extinção do direito pela decadência material.

8)
A necessidade de estabilização do quadro-geral de credores justifica a aplicação rigorosa do prazo fatal, independentemente de medidas tomadas em juízos diversos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial trienal para habilitação de crédito, previsto no § 10 do art. 10, da Lei 11.101/2005, tem como termo inicial o dia 23 de janeiro de 2021 para as falências decretadas antes da Lei 14.112/2020.

2. O ajuizamento de cumprimento individual de sentença não interrompe nem suspende o prazo decadencial para habilitação ou reserva de crédito perante o juízo da falência.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 3º do art. 6º e parágrafo 10 do art. 10 da Lei 11.101/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.110.265/SP; TJES, Apelação Cível 5040483-76.2024.8.08.0024; TJES, Apelação Cível 5025688-65.2024.8.08.0024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de habilitação de crédito, por meio da qual pretende a autora, aqui apelante, a inclusão do crédito no valor de R$ 6.588,49 no Quadro Geral de Credores da Massa Falida de Ympactus Comercial S/A, em razão de título executivo judicial oriundo da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 (2ª Vara Cível de Rio Branco/AC).

A sentença extinguiu o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de que operada a decadência do direito à habilitação, porquanto tenha sido o incidente protocolado em 12/12/2025, ultrapassando o prazo de 03 (três) anos previsto no §10 do art. 10 da Lei nº 11.101/2005, cujo termo inicial para falências decretadas antes da Lei nº 14.112/2020 fora fixado em 23/01/2021.

Pois bem. A sentença não merece reforma.

Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, constituição judicial do crédito em demanda autônoma ou a existência de execução individual não suspende nem interrompe o prazo decadencial previsto no sobredito dispositivo da Lei nº 11.101/2005, cabendo ao credor, para resguardar o quinhão, requerer a reserva de crédito perante o juízo falimentar, conforme facultado pelo § 3º do art. 6º da referida Lei.

É de se conferir:

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL DE TRÊS ANOS. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA LEI Nº 14.112/2020. TERMO INICIAL FIXADO NA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. A Lei nº 14.112/2020, ao alterar a Lei nº 11.101/2005, fixou prazo decadencial de três anos para habilitação ou reserva de crédito, com termo inicial em 23 de janeiro de 2021 nas hipóteses de falência decretada anteriormente à vigência da nova legislação. 3. A constituição posterior do crédito por sentença judicial não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo cabível, nesse caso, o pedido de reserva de crédito, medida que não foi adotada pelo Apelante." (TJES, Apelação Cível 5040483-76.2024.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL PREVISTO NA LEI Nº 14.112/2020. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. O prazo decadencial trienal, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, para habilitação retardatária de crédito, tem como termo inicial, nos casos de falência decretada antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, o dia 23 de janeiro de 2021. [...] 5. A constituição judicial do crédito em data posterior não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo facultado ao credor, nesse caso, requerer a reserva de crédito, o que não foi feito." (TJES, Apelação Cível 5025688-65.2024.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida).

No caso, observa-se ter sido a falência da apelada decretada em 09/09/2019 e, por força da regra de transição jurisprudencialmente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.110.265/SP), o termo inicial para a contagem do triênio decadencial, pois, fixou-se em 23/01/2021 (data da vigência da Lei nº 14.112/2020).

Assim, encerrou-se o prazo fatal para habilitação ou pedido de reserva em 23/01/2024, mas a apelante apenas manejou o presente incidente em dezembro de 2025, restando caracterizada a inércia em relação ao juízo universal.

Ademais, sublinhe-se que a tese recursal de que a execução individual prévia afastaria a decadência colide com a necessidade de estabilização do quadro-geral de credores.

Com efeito, o credor diligente deve transpor a pretensão ao concurso universal dentro do prazo legal ou postular a reserva de valor caso o título ainda careça de liquidação final, medida esta que não foi adotada pela recorrente.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto operada a decadência material de pleno direito pelo decurso do tempo sem a devida provocação do juízo falimentar.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, frente a comprovação da hipossuficiência financeira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)